Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS PARAMETROS DO ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Inexiste interesse recursal do apelante em afastar a litigância de má-fé quando se observa que não houve a sua condenação na sentença, justamente por considerar o julgador de origem que a conduta processual dolosa não restou comprovada.
2 - Na fixação dos honorários advocatícios, o Novo Código de Processo Civil passou a disciplinar, como regra, a observância aos limites quantitativos previstos no §2o do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.
3 - Tamanha a importância dos critérios acima mencionados, que o Novo Código de Processo de Civil expressamente previu que a observância aos limites revistos no §2o, assim como no §3o, todos do aludido artigo 85, seriam aplicados "independentemente de qual seja o conteúdo da decisão", empregando-se inclusive nos "casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito" (§6o do artigo 85).
4 – No caso dos autos, tem-se que não prospera a pretensão do banco apelante para que o julgador de origem fixasse a verba sucumbencial com base apenas em seu juízo equitativo, afastando-se a aplicação dos limites previstos na Lei Instrumental.
5 - Isso porque, mesmo que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, certo é que os honorários sucumbenciais devem ser regulados com base no valor atualizado da causa, observando-se os limites percentuais previstos na Legislação Processual.
6 – Apelação parcialmente conhecida e, na sua extensão, desprovida.